Tribunal: TJES
Processo: 5001714-53.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-53.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA PILAR FELICIANO DE ASSIS e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

Recurso Inominado
.
Responsabilidade civil do Estado
.
Caso fortuito
.
Dano moral
.
Sentença mantida
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação Condenatória por Danos Morais ajuizada por Alexandra Pilar Feliciano de Assis, Amanda Monteiro Barbosa, Átila Gonçalves Aris e Gabriel Barbosa Coutinho em face do Estado do Espírito Santo. Sustentam os autores que, no ano de 2022, eram estudantes do ensino médio, no período matutino, na escola Primo Bitti, no município de Aracruz-ES. Ocorre que no dia de 25 de novembro de 2022, no interior das instalações da Escola Estadual Primo Bitti, no município de Aracruz-ES, por volta das 9:30h, uma tragédia sem precedentes se abateu naquela pacífica e interiorana escola, gerando enorme repercussão nas mídias e redes sociais, um atirador fortemente armado e municiado, efetuou vários disparos com arma de fogo. Logo após, descobriu-se que o autor dos disparos era Gabriel Rodrigues Castiglioni, menor e atualmente apreendido. Aduzem ainda que o evento desencadeou uma consequência tenebrosa, sombria e traumática de ocorrências, não só relacionadas às atividades escolares cotidianas, mas uma ainda mais importante e invasiva, relacionada aos servidores em geral, alunos e parentes das vítimas. Esses, envolvidos direta ou indiretamente, foram atingidos e profundamente abalados de forma psicológica, adquirindo traumas que atualmente os têm impedido de levar suas vidas normalmente. E esse fato desencadeou em quase todos eles outras condições psicológicas, como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, fobias e síndrome do pânico. Explica ainda que, no caso dos autores, nenhum deles foi atingido diretamente por projéteis, entretanto, foram todos da mesma forma atingidos psicologicamente, ao presenciarem de tão perto a tragédia, notadamente, com seus queridos professores, com mortes imediatas e o sofrimento dos demais atingidos. Mesmo diante de tamanha comoção e sofrimento vivenciados pelos alunos ali presentes, não lhes foi oferecido nenhum tipo de apoio psicológico imediato (nem tardio). E que medidas como a criação de espaços de acolhimento na escola teriam ajudado os envolvidos a elaborarem o luto após o ataque.

Diante do exposto, requereu a procedência do pedido para condenar o requerido ao pagamento a título de danos morais, no valor equivalente a 30 (trinta) salários-mínimos, atualmente o valor de R$42.360 (quarenta e dois mil, trezentos e sessenta reais), para cada autor.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários, ex vi, do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedentes todos os pedidos feitos em sede de inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, é necessário reconhecer que o fato é de extrema gravidade e gera profunda comoção social, sendo lamentável sob todos os aspectos. Entretanto, a comoção e o infortúnio, por mais intensos que sejam, não autorizam automaticamente a responsabilização do Estado.

A responsabilidade civil do Estado, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva nos casos de ação comissiva de seus agentes, exigindo-se, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre ambos. Contudo, nos casos de omissão do Poder Público, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, exige-se a comprovação de culpa ou negligência da Administração.

No caso em análise, não há prova de que o Estado tenha agido com omissão culposa. Não há demonstração de que a instituição de ensino deixou de adotar as medidas de segurança adequadas ou que tenha ignorado qualquer aviso prévio de risco iminente. O ocorrido, por sua natureza violenta e abrupta, caracteriza-se como ato de terceiro, dotado de imprevisibilidade e inevitabilidade, configurando, assim, uma hipótese de caso fortuito externo.

Importante destacar que o Estado não é onipresente nem possui meios de evitar, com absoluta eficácia, todos os atos criminosos praticados por terceiros, especialmente quando não há indícios prévios que permitam a sua antecipação ou neutralização. Exigir do Estado um controle absoluto e permanente sobre cada unidade escolar, prevenindo toda e qualquer ameaça, importaria em reconhecer uma responsabilidade automática e ilimitada, o que é juridicamente incabível.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que não se pode imputar responsabilidade civil ao Estado por evento trágico decorrente de ato isolado, imprevisível e praticado por terceiro, na ausência de conduta omissiva específica ou falha comprovada no dever de proteção.

Convém ressaltar ainda que, para a configuração de ato ilícito passível de indenização, deveria o recorrente ter provado a ocorrência deste ato e o nexo causal dele com o resultado danoso, elementos esses que não restaram comprovados nestes autos. Dessa forma, inexiste o dever de indenizar, por ausência dos pressupostos legais da responsabilidade estatal.

Nesses moldes, entendo que não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5001714-53.2024.8.08.0006

VOTO-VISTA

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com acuidade a matéria objeto da lide, que versa sobre um atentado sem precedentes ocorrido no recesso da Escola Estadual "Primo Bitti", no município de Aracruz, quando um atirador fortemente armado efetuou vários disparos com arma de fogo culminando em 03 (três) mortes e 08 (oito) pessoas feridas; tragédia que gerou enorme repercussão e comoção social, amplamente divulgada nas mídias e redes sociais.

O eminente relator – Exmo. Dr.
Paulo Abiguenem Abib
– conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo singular.

Pois bem.

Após analisar detidamente o acervo fático–probatório dos autos, voto no sentido de acompanhar integralmente o judicioso voto proferido pelo E. Relator, ratificando integralmente a laboriosa e irretocável sentença proferida pelo Juízo
a quo
.
VOTO-VISTA

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com acuidade a matéria objeto da lide, que versa sobre um atentado sem precedentes ocorrido no recesso da Escola Estadual "Primo Bitti", no município de Aracruz, quando um atirador fortemente armado efetuou vários disparos com arma de fogo culminando em 03 (três) mortes e 08 (oito) pessoas feridas; tragédia que gerou enorme repercussão e comoção social, amplamente divulgada nas mídias e redes sociais.

O eminente relator – Exmo. Dr.
Paulo Abiguenem Abib
– conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo singular.

Pois bem.

Após analisar detidamente o acervo fático–probatório dos autos, acompanho o judicioso voto proferido pelo E. Relator, ratificando integralmente a laboriosa e irretocável sentença proferida pelo Juízo a quo.

De início convém destacar que a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas passa a ser subjetiva em caso de falta na prestação do serviço público, sendo indispensável, nesse caso, a comprovação de culpa para que se crie a obrigação de indenizar. Em outras palavras, para que seja reconhecida a responsabilidade subjetiva doente público, deve haver comprovação do dano e o nexo causal entre o prejuízo experimentado e a omissão por parte do Poder Público no desempenho de um determinado serviço (falha na prestação de um serviço específico).

Nessa perspectiva, não há que cogitar que o Poder Público teria o dever de evitar todo e qualquer tipo de evento danoso e que estaria obrigado a reparar qualquer consequência desses eventos. O Estado não tem condições de ser onipresente. Imputar ao Município a responsabilidade por todos os acidentes de trânsito, crimes (ex: assaltos, furtos, etc.), quedas, ataques de cães (como no caso), entre outros infortúnios que infelizmente podem ocorrer na vida cotidiana, seria extrapolar o razoável em termos de obrigação e responsabilização civil. Não se pode atribuir ao Poder Público o encargo de segurador universal, de maneira a se justificar sua responsabilização por todo e qualquer evento danoso que venha a ocorrer na vida das pessoas.

Tecidas as considerações alhures, no caso em apreço, a rigor, dos fatos narrados na inicial não se verifica nada que possa ser imputado ao Estado grave tragédia. O atentado, conforme amplamente noticiado na mídia, foram praticadas por terceiro, de inopino, sendo que nada havia que pudesse ter sido feito para impedir ou fazer cessar o ataque de forma imediata.

Destarte, quanto aos danos morais, coaduno com o entendimento esposado pelo E. Relator quanto à sua inocorrência. É que, respeitado o esforço do recorrente, não há como se concluir pela ocorrência dos danos morais, lembrando-se que o dano moral se reputa configurado apenas quando presente "a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura do equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar", o que não se demonstrou in casu.

Despicientes maiores considerações,
acompanho integralmente o voto do E. Relator
, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso inominado interposto, para o fim de manter integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
.